Tribunal: TJPA
Processo: 0820186-44.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820186-44.2023.8.14.0000

PACIENTE: JACKSON PEREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0820186-44.2023.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

0801800-82.2022.8.14.0005

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE:

JACKSON PEREIRA DOS SANTOS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA

2ª. VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. CRIME DE AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE INEPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE CAPITULAÇÃO E PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO DELITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. FATO TÍPICO. NARRATIVA E DESCRIÇÃO DE SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO PRESERVADO. CONTRADITÓRIO EXERCIDO SOBRE OS FATOS NARRADOS NA INICIAL E NÃO SOBRE O ENQUADRAMENTO TIPICO-PENAL. TESE REJEITADA. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO IMPETRADA MANTIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DENEGAR a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0820186-44.2023.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

0801800-82.2022.8.14.0005

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE:

JACKSON PEREIRA DOS SANTOS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA

2ª. VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de ordem de
Habeas Corpus
impetrada pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
em favor de
JACKSON PEREIRA DOS SANTOS
, já qualificado nos autos, contra ato emanado do Juízo da 2ª

Vara Criminal de Altamira – PA que, nos autos de processo nº.

0801800-82.2022.8.14.0005, recebeu denúncia contra o paciente na origem.

Argumentou o impetrante,

em síntese, que o Juízo apontado como coator teria incorrido em erro de procedimento ao receber denúncia oferecida contra o ora paciente, na qual se lhe imputa crime de ameaça sem que este tenha sido descrito na referida peça acusatória.

Requereu, então, liminarmente, a suspensão da eficácia da decisão impetrada para trancar a ação penal em relação ao delito de ameaça até o julgamento definitivo da ordem.

No mérito, pugnou pela ratificação da liminar eventualmente acolhida para que ordem seja concedida em definitivo no sentido de promover o trancamento da ação penal em relação ao crime de ameaça mediante a rejeição parcial da denúncia (
id

17543040
).

Juntou
documentos (id

17543041 – 17543042
).

Decisão rejeitando o pedido liminar (id

17578903
).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id

17608233
).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela denegação da ordem (id

17783550
).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

A ordem deve ser denegada, basicamente, pelas mesmas razões que justificaram a rejeição da tutela de urgência pleiteada em sede liminar, as quais, a meu ver,
permanecem hígidas e devem ser, agora, renovadas no julgamento do mérito da ordem.

Como dito anteriormente, não se revela manifesta ilegalidade contida na decisão que recebeu a denúncia contra o ora paciente (id 17543042), pois, embora a capitulação do crime de ameaça não tenha sido consignada na formulação do pedido, houve expressa narrativa de sua ocorrência e descrição das circunstâncias em que teria sido praticado (id 17543042 - Pág. 2).

Nesse sentido, segundo remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, a situação exposta na impetração não representa violação ao princípio da correlação, haja vista que o réu se defende dos fatos narrados na exordial, sendo irrelevante o enquadramento jurídico-penal adotado pelo órgão acusatório, o qual pode ser modificado pelo juiz singular desde que a circunstância esteja narrada na inicial, tal como no caso em apreço.

Portanto, não configurado o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, não há outro caminho a seguir, senão aquele que conduz à denegação da ordem.

Posto isso, adotando a fundamentação da decisão que rejeitou o pedido liminar como referência e, ainda, na esteira do parecer exarado pelo Ministério Público,
conheço e denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Por todos, cito: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. EMENTATIO LIBELLI. FATO JÁ DESCRITO NA DENÚNCIA. MUDANÇA DA DEFINIÇÃO JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE ADITAMENTO. AMPLA DEFESA GARANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É lícito ao juiz alterar a tipificação jurídica da conduta do réu no momento da sentença, sem modificar os fatos descritos na denúncia, conforme a inteligência do art. 383 do CPP, sendo despicienda a abertura de prazo para aditamento (CPP, art. 384). 2. Não constitui ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória o ato de magistrado singular, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, atribuir aos fatos descritos na peça acusatória definição jurídica diversa daquela proposta pelo órgão da acusação. Precedentes. 3. Agravo desprovido (STJ - AgRg no HC: 770256 SP 2022/0287574-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2022).

Belém, 15/02/2024